Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, § 2o, DO CP). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA EXTEMPORÂNEA. REGULARIDADE PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. BENS JURÍICOS DISTINTOS. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. RAZOABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. DANO IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher e cárcere privado qualificado, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de juntada de documento e oitiva de declarante não arrolada tempestivamente; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação pelos crimes dos arts. 147-B e 148, § 2o, do Código Penal; (iii) determinar se há atipicidade ou bis in idem entre as imputações; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da juntada de declaração unilateral e da oitiva de pessoa não arrolada no momento processual oportuno observa o art. 209, § 1o do CPP, não configurando cerceamento de defesa, mas preservação do contraditório, da preclusão e da regularidade procedimental.
4. A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas por conjunto probatório harmônico, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela prova oral e elementos documentais, colhidos sob contraditório judicial.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando amparada por outros elementos de convicção, especialmente diante da natureza clandestina das condutas.
6. As condutas descritas caracterizam violência psicológica, evidenciada pelo controle sistemático da vida pessoal, profissional e social da vítima, causando dano emocional relevante e restringindo sua autodeterminação.
7. O crime de cárcere privado qualificado resta configurado pela privação da liberdade da vítima por período juridicamente relevante, mediante controle absoluto de sua locomoção e comunicações, associado a maus-tratos e grave sofrimento moral.
8. A possibilidade de comunicação controlada não afasta a configuração do cárcere privado, quando demonstrado que a liberdade da vítima era exercida sob coerção psicológica e ameaças.
9. Não há bis in idem entre os crimes dos arts. 147-B e 148, § 2o, do CP, por tutelarem bens jurídicos distintos e incidirem sobre condutas autônomas praticadas em contextos diversos, legitimando o concurso material.
10. A dosimetria observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo legítima a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime e a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
11. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide regularmente sobre o crime de cárcere privado, por se tratar de tipo penal neutro quanto ao gênero, sem configurar bis in idem com a qualificadora do § 2o do art. 148 do CP.
12. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (in re ipsa) nos casos de violência doméstica, revelando-se proporcional o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I e III, 61, II, “f”, 77, I, 147-B e 148, § 2o; CPP, arts. 209, § 1o, 231 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC no 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.08.2023; STJ, REsp no 2.097.425/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, Tema 983.